Tribunal: STF
Processo: RE 96922
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
Direito processual. Incompetência da Justiça do Trabalho. Repelida a exceção mediante sentença que transitou em julgado, não cabe ao Tribunal Superior do Trabalho declara-la ex-officio. Vulneração do art-153, § 3º, da Constituição Federal. 
Recurso extraordinário provido para se anular a decisão recorrida, devendo o Tribunal Superior do Trabalho apreciar o recurso de revista do empregado, como for de direito.